Tribunal: TJBA
Processo: 8000291-75.2022.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000291-75.2022.8.05.0227 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABIO NEVES DE ALMEIDA Advogado(s): ALIOMAR ALVES SILVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Gratuidade da justiça. Pessoa física. Sentença que extinguiu o feito por ausência de recolhimento das custas. Ausência de fundamentação quanto ao pedido de assistência judiciária. Nulidade da sentença. Hipossuficiência demonstrada em parte. Benefício concedido em parte. Recurso parcialmente provido. I – Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais, apesar de a parte autora ter requerido a gratuidade da justiça e juntado documentos que demonstram sua hipossuficiência, pedido que não foi apreciado pelo juízo de origem, o qual se limitou a determinar o pagamento das custas e, diante da inércia, extinguiu o feito. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença que extingue o processo por ausência de recolhimento de custas sem apreciar fundamentadamente o pedido de gratuidade da justiça, e, sendo o caso, se o benefício pode ser concedido em grau recursal. III – Razões de decidir 3. O art. 93, IX, da CF/1988, e o art. 489, § 1º, do CPC, impõem ao magistrado o dever de fundamentar suas decisões, inclusive quanto às matérias relevantes suscitadas pelas partes, sob pena de nulidade por ausência de motivação. 4. O pedido de gratuidade da justiça, previsto no art. 98 do CPC, deve ser analisado à luz da documentação apresentada, sendo vedado ao juiz indeferi-lo sem motivação idônea. 5. No caso dos autos, inexiste demonstração de hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento da benesse em sua totalidade, notadamente, considerando os documentos que instruem o presente feito (ID. 89158568). 6. Por conseguinte, embora não seja o caso de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista o disposto no art. 98, §6º, do CPC, aplico o mencionado dispositivo para deferir desconto e parcelamento das despesas processuais, garantindo, assim, ao recorrente, acesso à Justiça sem gerar ônus indevido para o Estado. IV – Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e provido em parte, para deferir a isenção quanto ao preparo e as custas referentes ao presente recurso e conceder à parte apelante desconto de 50% (cinquenta por cento) e a possibilidade de parcelamento das despesas judiciais de origem em 4 (quatro) cotas mensais e iguais, ficando a cargo do Douto Juízo a quo adotar as necessárias providências para cumprimento e fiscalização do recolhimento, na forma como ora deferida, determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n° 8000291-75.2022.8.05.0227, em que é apelante FABIO NEVES DE ALMEIDA e apelado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.